Tribunal: STF
Processo: RE 96880
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS RECURSAIS NÃO ATENDIDOS.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO FOI INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS LETRAS
'A' E 'D' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ENTRETANTO, QUANTO A
PRIMEIRA, FALTOU O INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS DADOS COMO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SUMULAS 282 E 356), E, QUANTO A SEGUNDA, OS DOIS ARESTOS TRAZIDOS
A BALHA COMO DISSIDENTES NÃO AJUDAM AO RECORRENTE, POIS, EM RELAÇÃO
AO PRIMEIRO, O REPOSITORIO INDICADO COMO O TENDO PUBLICADO, NÃO
CONSTA COMO SENDO OFICIAL OU AUTORIZADO PELO S.T.F.; E O SEGUNDO NÃO
SE REFERE A MATÉRIA IGUAL OU SEMELHANTE A DISCUTIDA NOS AUTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.